Tribunal: STF
Processo: HC 189655
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 602.381, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (aproximadamente 401,85 g de cocaína). Foi negado o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.381). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilicitude da “prova colhida pelos agentes policias, pois eles ingressaram no imóvel sem autorização judicial e sem que houvesse fundadas suspeitas para tanto, ou seja, violaram a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio [...]”. Requer a nulidade do feito, “determinando a improcedência [da] ação penal e a absolvição do Paciente, determinando ainda [...] a expedição do competente Alvará de Soltura”. 
    5. Prossegue a narrativa para requerer, ainda, o relaxamento da prisão, afirmando que, “desde a prolação da r. sentença até o presente momento, não [foram julgados] os recursos de apelação, com a violação do determinado na NOVEL legislação do artigo 316, parágrafo único, estando o Paciente a sofrer evidente constrangimento ilegal, sem renovação jurídica de sua necessidade de segregação cautelar, sem formação de culpa, sem trânsito em julgado, aguardando todo o julgamento preso há 439 dias”. Ademais, aponta a possibilidade de “adoção de medidas cautelares outras que não o encarceramento”, sob o fundamento de que o “caso se enquadra na recomendação 62/2020 do CNJ, delito sem violência ou grave ameaça e ainda, soma-se, por não existirem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente ”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As teses defensivas não foram sequer foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que o paciente “ostenta um registro de processo por crime de resistência e de crime praticado na condução de veículo automotor em que foi beneficiado com suspensão condicional do processo, um registro de inquérito policial arquivado e outro registro de denúncia por porte de arma com processo em andamento”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator